Tribunal: TJDFT
Processo: 0011773-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DA TRAFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIMES SUBSISTENTES. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito por equiparação (artigo. 12 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). A Defesa alega insuficiência de provas para a condenação por tráfico. Subsidiariamente, pugna pela reavaliação das circunstâncias judiciais, fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena dos crimes remanescentes; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição pelo crime de tráfico de drogas é cabível, pois o conjunto probatório não vincula de forma inequívoca as substâncias apreendidas ao réu, prevalecendo a dúvida razoável acerca da autoria, em consonância com o princípio in dubio pro reo.
4. O regime inicial de cumprimento da pena em relação ao crime remanescente deve ser alterado para o aberto, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis para os crimes de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, bem como a proporcionalidade da sanção imposta.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos mostra-se adequada e suficiente para os crimes de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, especialmente em razão das condições pessoais do réu e da finalidade ressocializadora das penas alternativas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33 e 44; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 16, § único, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 412126, 20050710097260APR, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/3/2010.